Tribunal: TJPA
Processo: 0004957-30.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004957-30.2018.8.14.0040

APELANTE: ODSON GIL LIMA RODRIGUES, ELISEU SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.

Fato
: Crime de roubo, praticado pelos apelantes que, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima, sendo presos pouco após a prática criminosa ainda na posse da res e da arma de fogo utilizada no crime, sendo ambos reconhecidos na delegacia pela vítima assim que lá apresentados, tendo o ora apelante Elizeu confessado a autoria delitiva na fase inquisitorial.

Tese defensiva
: Nulidade do reconhecimento uma vez que este não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP. Absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria da pena cominada ao apelante Elizeu para que se reconheça, na segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante da confissão com redução de sua pena para aquém do mínimo legal.

Questões em análise
: Se há nulidade processual a ser reconhecida; se há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório e a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial em favor do apelante Elizeu.

Razão de decidir
:

O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidades não arguidas em alegações finais – preclusão da matéria.

As provas colacionadas aos autos se mostram suficientes a sustentar a sentença penal condenatória, onde
materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, que se mostrou firme e conciso a apontar os apelantes como aqueles que a abordaram na rua e, fazendo uso de arma de fogo, exigiram que lhes entregasse sua motocicleta, sendo seu relato em tudo corroborado pelo depoimento prestado por um dos policiais que participou das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes ainda em flagrante e na posse do bem subtraído da vítima, não havendo que se falar em absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Da análise dos autos do IPL, constata-se que o apelante Elizeu confessou sua participação na empreitada delitiva, razão pela qual esta há que ser reconhecida em seu favor, apesar de não se promover a redução da pena para aquém do mínimo.

Tese firmada
: Não se conhece de nulidade processual não arguida no momento processual adequado, principalmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela parte, não sendo possível se promover a absolvição quando as provas dos autos são firmes a apontar a autoria delitiva, bem como a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 59, art. 65, III, d; Súmula 231, do STJ e Tema 1194 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021;
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23;
TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022;
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022;
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024; TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024; TJ-DF 0735514-66.2021 .8.07.0001 1816623, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024;
STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025;
STF - RE: 418876 MT, Relator.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 30/03/2004
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIZEU SOARES DA SILVA e ODSON GIL LIMA RODRIGUES
,

em razão de seus
inconformismos com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 27833792, que no dia 13 de abril do ano de 2018, por volta das 17hs30min, na rua Marabá, bairro da Paz, em Parauapebas, os apelantes, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, numeração raspada, marca Taurus, subtraíram a motocicleta Honda NXR 150 BROS, preta, placa OFK6200, ano 2011/2012, chassi n° 9C2KD0540RC516225, RENAVAN 00408292695, da vítima Raimundo Lopes Silva.

Conforme os autos, no dia e hora dos fatos a vítima trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendida pelos apelantes, que estavam em uma motocicleta Honda BIZ; que ao se aproximarem daquela conduzida pela vítima o garupa da Honda BIZ sacou uma arma de fogo e ordenou que a vítima descesse da motocicleta e a entregasse, no que foi atendido, se evadindo em seguida na condução do veículo da vítima.

Que um transeunte, que presenciou toda a ação criminosa, se pôs a seguir os assaltantes e localizou o local em que esconderam a motocicleta da vítima, tendo esta acionado uma guarnição da polícia militar e relatado o ocorrido; que a polícia diligenciou ao local indicado e logrou êxito em prender em flagrante os ora apelantes ainda na posse da
res furtiva,
bem como da arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Na delegacia, a vítima reconheceu o denunciado Elizeu como sendo o garupa e quem portava a arma de fogo, e o denunciado Odson como o piloto da motocicleta, tendo Elizeu confessado a prática delituosa e afirmado que Odson não participou do assalto, tendo este negado a autoria delitiva.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2°, I e II, do CP, c/c com o artigo 16, § único, I, da Lei 10.826/03, em concurso formal, bem como em indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

Em documento de ID 27833794, recebida a denúncia.

Em ID 27833795, resposta à acusação do ora apelante Odson.

Em ID 27833796, resposta à acusação do ora apelante Elizeu.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 27833808 e 27833830/33, contendo alegações finais orais.

Sentença, em ID 27833838, julgando parcialmente procedente a denúncia e condenando os ora apelantes nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do CP, restando a pena dos apelantes cominadas, igualmente, em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, sendo concedido a ambos os réus o direito de recorrerem em liberdade.

Em suas razões, ID
27833861, pugnam os apelantes, em preliminar, pelo reconhecimento de nulidade processual uma vez que o reconhecimento dos apelantes pela suposta vítima não ocorreu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP e, quanto ao mérito, absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor do apelante Elizeu, com redução de sua pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 27833867, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 29227342, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interposto em favor de
ELIZEU SOARES DA SILVA e ODSON GIL LIMA RODRIGUES
,

em razão de seus
inconformismos com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II
, do CPB
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR

Em sede de apelação, alega a defesa nulidade processual em razão de o procedimento de reconhecimento dos apelantes não ter se dado em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos, em especial da mídia da audiência de instrução e julgamento, acostada em ID 27833833, constata-se que as alegações finais foram apresentadas oralmente, e o representante legal dos apelantes, Defensor Público, em suas alegações derradeiras não suscitou a ocorrência de qualquer nulidade processual, sustentando somente sua tese absolutória ante alegada ausência de provas aptas a uma condenação, razão pela qual não há que ser conhecida tal alegação.

Conforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual há que ser feita no momento adequado e oportuno, qual seja, em alegações finais,
para que seja conhecida em sede de apelação, e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade ao longo da instrução processual e sequer em alegações finais, momento processual adequado, não havendo como ser conhecido e provido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Ademais, ainda que não tenha o procedimento de reconhecimento dos apelantes obedecido às regras previstas
o art. 226, do CPP, tem-se que estes foram presos
pouco após a prática delitiva, ainda na posse da
res
e da arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima e facilitar a subtração de seu veículo, sendo pacífica a jurisprudência acerca
da validade do reconhecimento e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa, onde o réu é preso ainda na posse do produto do roubo e a vítima o reconhece de pronto na delegacia. Veja-se
:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (
TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que
os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Assim, além de já estar precluso o momento processual para alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, efetivamente não há que se falar em ilegalidade no procedimento de reconhecimento dos apelantes uma vez que o reconhecimento ocorreu na fase inquisitorial, logo após a prisão dos réus na posse do bem da vítima, e foi corroborado em Juízo, onde outros meios de prova foram colacionados aos autos – como a confissão de um dos réus, não havendo que ser reconhecida qualquer nulidade do ato.

DO MÉRITO

Em sede de mérito, sustenta a defesa a tese de absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

A vítima, Raimundo Lopes da Silva, foi ouvida em Juízo e afirmou ter sido assaltada por dois elementos que se aproximaram em uma moto Honda BIZ e, fazendo uso de uma arma de fogo, exigiram que entregasse sua motocicleta, se evadindo em seguida, e que uma pessoa que presenciou a ação seguiu os assaltantes quando se evadiam e lhe relatou onde a moto estava, sendo tal informado à polícia que efetuou diligências e obtiveram êxito em efetuar a prisão dos apelantes ainda na posse da res furtiva e da arma de fogo utilizada na ação, afirmando ter reconhecido os apelantes no momento em que deram entrada na delegacia.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial, uma vez que em regra é cometido longe dos olhares de testemunhas, é a remansosa jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ademais, o relato da vítima foi ratificado pelo depoimento do policial militar Erivaldo Freitas Silva, ouvido em Juízo sob compromisso, como se depreende das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, não havendo que se falar em ausência de provas, sendo pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a v
alidade e especial relevâncias do depoimento prestado pelos policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do réu, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE RECONHECIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE. - Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. Na eventualidade da ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, deverá a parte proceder sua arguição no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada; -
Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, “(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP); - Decote das qualificadoras. Na esteira dos precedentes do STJ," (...) somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri (...) " (STJ. AgRg no HC n. 627.882/SP); - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CPB, referente aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime foram devidamente fundamentadas, inexistindo mácula a autorizar a reforma da sentença; - Recurso conhecido, mas não provido. (
TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 55,11G (CINQUENTA E CINCO GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA DE 19,48G (DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) E 13 (TREZE) COMPRIMIDOS DE MDA COM MASSA LÍQUIDA DE 4,50G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. O recurso deve ser conhecido de forma integral, pois não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a Defesa, mesmo que superficialmente, questionou a busca domiciliar realizada pelos policiais perante o Juízo a quo. 2.Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas com o acusado e em sua residência se destinavam à difusão ilícita. 4.
A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6 . Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. (
TJ-DF 0735514-66.2021 .8.07.0001 1816623, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação destes na conduta descrita pelo órgão ministerial e os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar suas inocências, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Da atenuante da confissão

Neste último ponto do apelo pretende a defesa que se reconheça e aplique em favor do apelante Eliseu a atenuante da confissão, com redução da sua pena para aquém do mínimo legal.

Adianto que deve ser dado provimento ao pleito, ainda que parcial, esclareço.

Da análise dos termos da sentença penal condenatória, em especial da dosimetria do apelante Elizeu, se observe que na primeira fase da dosimetria sua pena base restou cominada em patamar pouco superior ao mínimo, ante a presença de circunstância judicial desfavorável que se mostra devidamente fundamentada.

Na segunda fase, o magistrado afirmou inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena no patamar anterior, qual seja, 04 anos e 09 meses de reclusão. Contudo, constata-se que houve confissão do apelante em sede judicial, como se comprova do termo acostado às fls. 11, do documento de ID 27833793, onde afirmou o apelante ter tido participação na ação delituosa e que foi quem anunciou o assalto, tendo ainda afirmado ter feito uso de uma arma de fogo – aquela descrita na denúncia, afirmando ainda ser faccionado de organização criminosa.

Assim, ainda que sua confissão não tenha sido ratificada em Juízo, pois não compareceu à audiência apesar de devidamente intimado, há que ser reconhecida em seu benefício tal atenuante genérica, mesmo que não tenha sido utilizada como fundamento da condenação – como no caso dos autos, sendo esta a orientação jurisprudencial do STJ, vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada. 2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. 5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais. 7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos. Teses do Tema n. 1.194 do STJ: 1.
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020;
STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025
.

Assim, com fulcro na orientação jurisprudencial, tenho por reduzir a pena do apelante Elizeu, na segunda fase da dosimetria, no percentual de 1/6, conforme orientação do STJ, passando esta a ser de 04 anos de reclusão, não sendo cabível sua redução a patamar inferior ao mínimo, como pretende a defesa, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Ante a redução da pena do ora apelante, sua pena final e definitiva passará a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, ante o aumento de 1/3 em razão da majorante, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a presença da atenuante da confissão em favor do apelante Elizeu, reduzindo proporcionalmente sua pena que, ao final, passará a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
novembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025